Tribunal: TJMT
Processo: 1020538-07.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020538-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PEDRO MOACIR CARDOSO RENER registrado(a) civilmente como PEDRO MOACIR CARDOSO RENER - CPF: 049.110.080-91 (ADVOGADO), VALDISLEI ROGERIO MAFRA - CPF: 045.818.801-81 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MOACIR CARDOSO RENER registrado(a) civilmente como PEDRO MOACIR CARDOSO RENER - CPF: 049.110.080-91 (IMPETRANTE), VALDISLEI ROGERIO MAFRA - CPF: 045.818.801-81 (PACIENTE), JUÍZO DA 7.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALYSSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.017.341-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA DRIELI APARECIDA DA SILVA - CPF: 070.861.831-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DE SOUSA - CPF: 020.136.311-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINA APARECIDA NOSSAL - CPF: 069.260.871-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOELE PEDROSA DE BARROS - CPF: 051.210.391-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL ANDRE DE LIMA - CPF: 050.644.661-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA ROMILDA MAILER - CPF: 038.175.291-71 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE SILVA PEREIRA - CPF: 074.001.425-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 060.524.541-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER PEDROSO DE BARROS - CPF: 066.241.441-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI 11343/2006 – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – MERA REITERAÇÃO PARCIAL DE PEDIDO – OBJETO DE APRECIAÇÃO POR OCASIÃO DO
HABEAS CORPUS
N. 1011247-17.2019.8.11.0000 – NÃO CONHECIMENTO – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484.654/PR) – NEGATIVA AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FEITO COMPLEXO – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PLURALIDADE DE RÉUS E DE CONDUTAS DELITIVAS – DEFENSORES DISTINTOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

A tese de
excesso
de
prazo
para encerramento da etapa de produção de provas deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente aritméticos. Assim, quando demonstrado que o prolongamento da marcha processual está apoiado em elementos de convicção legítimos com pluralidade de crimes, agentes (13) e defensores, bem como o fato de que se trata de apuração de crimes com envolvimento de organização criminosa, descabe falar-se em segregação eivada de coação ilegal decorrente do
excesso
de
prazo
para formação da culpa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, em favor de
Valdislei Rogério Mafra
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 59872486)

Depreende-se dos autos que o paciente se encontra preso na Penitenciária de Sinop, pela prática, em tese, do delito, tipificado no art. 33 e art. 35, da Lei n. 11.343/2006.

Inicialmente, o impetrante expõe que o paciente sempre fez uso de entorpecente, porém é pessoa honesta e trabalhadora e nunca teve qualquer ligação com as atividades empregadas por sua namorada, que supostamente realizava traficância.

Alega que o paciente encontra-se preso há mais de um ano, e sua prisão foi decretada com base em ligações telefônicas e quando portava entorpecentes para seu consumo e aduz que os prazos legais encontram-se extrapolados e induvidosamente configurado o excesso de prazo na formação da culpa

e que

tal morosidade não ocorreu por culpa do acusado ou sua defesa.

Narra também que a decisão que decretou a prisão do paciente não encontra-se fundamentada e não ficou devidamente demonstrado o
periculum libertatis,
pois a mesma não se encontra presente.

E por último, que a simples alegação da gravidade do delito não é suficiente a sustentar decreto prisional cautelar, posto que como pacifico entendimento doutrinário e jurisprudencial a necessidade da medida deve ser comprovada por fatos concretos e não apenas na afirmação de que a gravidade no crime afeta a paz social e deixa abalada a comunidade local.

Desse modo, requereu, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação.

Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id. 60978456.

A liminar vindicada foi indeferida conforme Id. 63140956.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 71300486)

“
Sumário
: Habeas Corpus. Tráfico de Drogas, Associação ao Tráfico e Organização Criminosa. Operação Presente de Grego. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) negativa de autoria; 2) pressupostos da custódia cautelar; 3) predicados pessoais; 4) excesso de prazo para formação da culpa. Pedido de revogação da prisão. Excesso de prazo. Particularidades do feito. Hipótese rechaçada por esta c. Câmara no julgamento do HC 1017137-97.2020, impetrado em favor da corré Carina Aparecida Nossal. Prisão preventiva. Impetração não instruída com a decisão constritiva. Pesquisa no sítio eletrônico do TJMT. Prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública. Indicativos de envolvimento do paciente [“responsável por garantir o comércio ilícito de drogas, orientando outros faccionados sobre a abertura de pontos de vendas, além de providenciar o transporte de entorpecentes entre os Municípios de Sinop-MT e Vera-MT”] em organização criminosa. Periculosidade revelada. Premissa do STJ. Necessidade de interromper ou diminuir atuação de integrantes de organização criminosa. Entendimento do STJ. Decreto prisional justificado. Medidas cautelares diversas da prisão. Insuficiência. Diretriz do STJ.
Parecer pela denegação da ordem
. “

RELATADO O NECESSÁRIO
.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
liberatório em benefício de
Valdislei Rogério Mafra.

Ressalta-se que, conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa e, ainda que tivessem sido comprovadas, não possui vigor de, por si só, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em
habeas corpus
, depende, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISOS I E V DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM O CRIME. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. RECORRENTE PRONUNCIADO. SÚMULA 21/STJ. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) II - A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio qualificado, uma vez que o recorrente e seu comparsa teriam assassinado dois adolescentes com diversos tiros de armas de fogo em razão de dívidas de drogas por eles contraídas, o que revela a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, justificando, assim, a imposição da medida extrema. [...] VI - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Recurso ordinário desprovido (RHC 116.841/BA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 16/10/2019)

Com relação a análise da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, observa-se questão prejudicial ao seguimento do
writ
, porquanto o mesmo pedido e causa de pedir deduzidos na presente ação constitucional foi objeto de apreciação, por ocasião da impetração do
habeas corpus
n. 1011247-17.2019.8.11.0000, julgado em 18 de novembro de 2019.

Analiso o alegado excesso de prazo: constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Nesse sentido:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. ” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Consigna-se ainda que, para a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”

Ao afastar a alegação de excesso de prazo, o magistrado singular proferiu os seguintes argumentos: (Id 62678973) 1021293-31.2020

“(...)A denúncia foi recebida pelo Juízo da Comarca de Vera/MT, em 10/09/2019.

No dia 01/10/2019, o Dr. Jorge Hassib Ibrahim, Magistrado da Vara Única da Comarca de Vera-MT, declinou a competência para o Julgamento desta ação penal, em favor deste Juízo.

Na data de 01/11/2019, o feito foi distribuído para esta Unidade Judiciária, vindo concluso a este Magistrado, no dia 04/11/2019, oportunidade que determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para requerer o que de direito.

No dia 12/11/2019, o representante ministerial ratificou integralmente as manifestações ministeriais lançadas na ação penal, bem como, requereu que fossem igualmente convalidados os atos decisórios já proferidos.

No dia 13/12/2019, não havendo qualquer nulidade a ser sanada, ratifiquei todos os atos processuais praticados pelo Juízo da Comarca de Vera/MT.

Por fim, registro que o paciente VALDISLEI ROGERIO MAFRA, assim como os acusados WENDER PEDROSO DE BARROS, EMANOELE PEDROSA DE BARROS, VILMA ROMILDA MAILER, ANA DRIELI APARECIDA DA SILVA, VIVIANE SILVA PEREIRA, WELLINGTON BARBOSA DE OLIVEIRA e JOEL ANDRÉ DE LIMA foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação antes da decisão de declínio de competência.

Os réus CARINA APARECIDA NOSSAL e ALYSSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação após o declínio de competência.

Já em relação à acusada ANA MARIA DE SOUZA, até a presente data, não foi devidamente citada e nem apresentou resposta à acusação, motivo pelo qual foi determinada a realização de diligências, objetivando o normal prosseguimento do feito.

No que tange ao suposto excesso de prazo, anote-se que este subscritor usufruiu de férias no mês de janeiro de 2020, devidamente autorizadas, retornando às atividades normais junto à 7ª Vara Criminal, no dia 06 de fevereiro de 2020.

Todavia, ao passo que os trabalhos vinham sendo desenvolvidos na unidade judiciária, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso determinou, em 20 de março de 2020, o fechamento dos prédios dos Fóruns do Estado como medida de prevenção ao COVID-19, instituindo o regime de teletrabalho.

Neste passo, é importante registrar que os processos criminais da Comarca de Cuiabá, apesar de se tornarem híbridos/virtuais, a parte física ainda necessita ser digitalizada, de modo que o período de teletrabalho, nestes casos, implicou em retardo no regular trâmite processual. Além disso, os prazos processuais dos processos híbridos/virtuais, se encontravam suspensos, até o dia 21/09/2020.

Ademais, o processo em questão, depende de cumprimento de atos em outras comarcas, cuja agilidade e presteza escampam ao subscritor.

Por fim, registro que no dia 22/09/2020, em razão do advento da Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o parágrafo único no artigo 316, do Código de Processo Penal, este Juízo ao revisar a necessidade da segregação cautelar, manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente e demais corréus, porquanto não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a Prisão Preventiva, bem como, ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar. (...)”

Malgrado as alegações lançadas pelo impetrante, não constato a falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo ou que eventual demora decorra, exclusivamente, de morosidade da autoridade acoimada de coatora ou do MP, sobretudo porque se trata de processo deveras complexo, com diversos acusados (13), patronos distintos e mais de uma conduta delitiva.

Como é cediço, o princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão dos feitos ou atos processuais. Todavia imprescindível é verificar, em cada processo, a razoabilidade do tempo decorrido, consideradas suas peculiaridades, bem como as intercorrências fáticas e também jurídicas que interfiram na regular tramitação do feito, as quais podem conduzir a uma maior delonga na conclusão da instrução, sem, contudo, configurar ilegalidade.

Considere-se, ainda, que a análise de eventual extrapolação dos prazos legais não se limita à simples operação aritmética da respectiva soma dos prazos parciais, mas, exige considerar, também, o princípio da razoabilidade frente às peculiaridades do caso concreto

(STJ. HC 558.199/SP).

Faz-se necessário destacar que na hipótese dos autos, no decorrer da ação, o Juízo da Comarca de Vera declinou sua competência para o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. Ocorreu também que em 20 de março de 2020, devido a pandemia da COVID-19, acabou por prejudicar o regular andamento dos processos.

No presente caso, é possível observar que as necessárias adequações foram realizadas.

Nesse entendimento:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Eventual excesso de prazo da medida de coação deve ser aferido em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerado cada processo e suas particularidades. 2.
Na hipótese, observa-se que a instância ordinária tem impulsionado o feito com regularidade, estando o paciente cautelarmente preso há pouco mais de ano. As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário
. 3. Habeas corpus denegado. (HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020). Grifo nosso

Sobre a matéria, já decidiu esta Corte:

“(...) “A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.” (TJDF, HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000) Os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP). (...)” (N.U 1014128-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).

Ademais, o processo em questão, depende de cumprimento de atos em outras comarcas, cuja agilidade e presteza escampam ao juízo, conforme informado pelo douto magistrado.

Desse modo, o que se constata no presente caso, é que o trâmite processual se encontra compatível com as particularidades da causa de julgamento e com a situação atual que o mundo vivencia, não se configurando o alegado constrangimento ilegal.

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, não conheço em parte o writ, apenas com relação ao pedido de análise da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e nos demais pedidos, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Valdislei Rogério Mafra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021